Tribunal: TJDFT
Processo: 0771808-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO VIAGEM. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM. DESPESAS SUPORTADAS PELO SEGURADO. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, assim especificados: a) declarar a rescisão do contrato de seguro, com devolução das parcelas pagas a partir de 22/05/2024, sob pena de multa diária; b) condenar a ré a reembolsar ao autor o valor total de R$10.488,43 (dez mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), mais os acréscimos legais; e c) condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito ao reembolso das despesas, por força da cobertura securitária contratada; e (ii) ocorrência de danos morais passíveis de indenização
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), sem prejuízo do diálogo das fontes normativas.
5. Nos termos do art. 87 da Circular SUSEP no 667/2022, o seguro-viagem tem por objetivo garantir, aos segurados ou seus beneficiários, indenização no caso da ocorrência de riscos cobertos, desde que relacionados à viagem, nos termos estabelecidos nas condições contratuais.
6. O autor firmou com a ré contrato de seguro de viagem, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, abrangendo, dentre outras, as coberturas de "Despesas Médicas Hospitalares em Viagem Internacional" (cláusula 26), "Retorno do Segurado" (cláusula 37), "Cancelamento de Viagem" (cláusula 36), e "Cancelamento/Interrupção/Alteração de Viagem – Plus Reason" (cláusula 54).
7. Em 21/04/2024 o autor sofreu queda de patinete elétrico na Alemanha, ocasião em que foi diagnosticado com fratura no antebraço esquerdo, com indicação médica de cirurgia. Não obstante a gravidade e a urgência constatada, a seguradora não autorizou o procedimento e, sob o argumento de que se tratava de “consulta eletiva”, de forma injustificada, não cumpriu o dever contratual de amparo.
8. Sem o domínio do idioma local e desassistido pela ré, o autor foi forçado a retornar ao Brasil, arcando com despesas de transporte, medicamentos e equipamento médico para imobilizar o braço (tipoia), além do comprometimento de suas atividades acadêmicas/profissionais e cancelamento da viagem planejada para a Estônia, com perda parcial e irrecuperável do valor. A cirurgia foi realizada em 28/05/2024, de forma que foi confirmada a gravidade da lesão física.
9. Em face das despesas comprovadas e das cláusulas contratuais, assiste parcial razão ao autor. Com efeito, as despesas com medicamentos pós-cirúrgicos (R$189,58) e aquisição de tipoia (159,00€ = R$885,67) estão cobertas pela cláusula 26.1.1 do contrato, porquanto derivam diretamente de tratamento médico necessário e urgente decorrente de acidente pessoal.
10. Outrossim, a cláusula contratual 37.1.1 prevê o reembolso de despesas com retorno ao domicílio quando o segurado estiver impossibilitado de continuar a viagem por evento coberto. A fratura óssea é inegavelmente evento coberto e a impossibilidade de permanência no exterior decorreu, exclusivamente, da negativa da seguradora, o que reforça o nexo causal, de forma que as despesas de transporte devem ser reembolsadas ao autor: trem (48,50 € = R$270,66) e aéreo (R$ 3.155,28).
11. Quanto à passagem aérea à Estônia (367,30€ = R$2.052,63), parcialmente reembolsada pela transportadora (68,78€ = R$383,75), o prejuízo é irrecuperável e a cláusula contratual 54.1.1 autoriza o reembolso de valores pagos antecipadamente com transporte e hospedagem, desde que relacionados a evento coberto — o que se verifica no caso.
12. De igual forma, a cláusula 54 do contrato ampara o reembolso das despesas com retorno à Alemanha (R$2.909,96; e 128,99 € = R$740,93), uma vez que a viagem foi interrompida por força maior (acidente), e o deslocamento posterior do autor objetivou a continuidade do programa previamente interrompido. E a falta de reembolso por parte da operadora confirma a indenização devida.
13. A despesa com traduções juramentadas (R$341,00), embora útil ao ajuizamento da ação, não possui respaldo contratual. Trata-se de custo processual, cujo reembolso não se impõe à seguradora (Acórdão 934641, 20151310044125ACJ, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 29/03/2016, publicado no DJe: 19/04/2016).
14. No tocante aos danos morais, a recusa indevida da seguradora à autorização da cirurgia emergencial - mesmo exibidos os laudos médicos e comprovado o quadro clínico grave -, forçou o retorno do autor ao Brasil, em situação de dor, limitação física e abalo emocional, agravado pela distância da família e vulnerabilidade em país estrangeiro. Conforme reconhecido em jurisprudência deste Tribunal, a quebra injustificada de expectativa que retira a paz de espírito e impõe situação de desespero à pessoa lesionada ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, legitimando a indenização por dano moral (Acórdão 1386980, 0712473-81.2019.8.07.0020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJe: 30/11/2021).
15. E considerada a natureza dos direitos violados, em obediência aos elementos probatórios e critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro o valor da indenização em R$3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a pagar ao autor: a) indenização por danos materiais, no valor total de R$9.820,46 (nove mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde as respectivas datas dos desembolsos, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação até 30/08/2024, e aplicação da equação (TAXA SELIC – IPCA) a partir de 31/08/2024; e b) indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida desde o arbitramento pelo IPCA, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação até 30/08/2024, e aplicação da equação (TAXA SELIC – IPCA) a partir de 31/08/2024.
17. Custas recolhidas (ID 72739204). Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
18. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 87 da Circular SUSEP no 667/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 934641, 20151310044125ACJ, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 29/03/2016; TJDFT, Acórdão 1386980, 0712473-81.2019.8.07.0020, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 17/11/2021.